Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-64.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM REVISÃO JUDICIAL DO PRECO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Aquisição de lote de terreno - Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – Rejeição da pretensão de revogação da justiça gratuita concedida ao autor - Direito potestativo do comprador à rescisão do ajuste, com restituição dos valores

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM REVISÃO JUDICIAL DO PRECO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Aquisição de lote de terreno - Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – Rejeição da pretensão de revogação da justiça gratuita concedida ao autor - Direito potestativo do comprador à rescisão do ajuste, com restituição dos valores desembolsados, nos termos das Súmulas nos 543 do E. STJ e 01 desta c. Corte, autorizada a retenção determinada em primeiro grau, eis que correspondente a 20%(vinte por cento) do total pago – Percentual suficiente para cobrir despesas administrativas e operacionais com a venda do imóvel – Impossibilidade de fixação de percentual menor como pretendido pelo autor, e nem mesmo de percentual incidente sobre o valor do contrato como pretendido pela requerida, mormente considerando a possibilidade de comercializar novamente o bem - Pedido revisional do contrato que, diante do pleito de rescisão do contrato, se tornou prejudicado - Tratando-se de terreno sem edificação, não se cogita da obrigação de pagamento de taxa de ocupação – Não incidente multa contratual, tampouco lucros cessantes e danos morais, tendo em conta não ter havido mora ou prática de evento danoso por parte da requerida, mas sim resolução do contrato a pedido do autor – Necessidade de abatimento do valor a ser restituído de eventuais valores devidos a título de IPTU, taxa de água, esgoto, energia elétrica, que são de responsabilidade do autor até a reintegração da requerida na posse do bem – Verba honorária bem fixada - Considerando o parcial acolhimento do recurso da requerida, bem como o disposto no §11, do art. 85, do CPC, majora-se a honorária devida pelo autor para R$1.700,00 (mil e setecentos reais) – Recurso da requerida provido, em parte, e improvido o do autor.